Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-30.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIMES DOS ARTIGOS 240, 241-A E 241-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. MODALIDADE VIRTUAL. READEQUAÇÃO TÍPICA. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REVISÃO. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Em que pese as provas coligidas nos autos serem suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos crimes previstos nos artigos 154-A e 148, § 1o, incisos IV e V, e § 2o, do Código Penal, as peculiaridades do caso concreto demonstram que o acusado praticou tais infrações apenas para garantir a execução dos outros crimes mais graves (artigo 217-A, caput, do Código Penal, e artigo 240, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente) ou como meio necessário para executá-los, o que atrai a aplicação do princípio da consunção. É descabida a condenação do réu pela prática de crime de estupro de vulnerável tentado, na modalidade virtual, porquanto o legislador pátrio diferenciou a conduta de constranger a vítima a se exibir de forma pornográfica (artigo 241-D, parágrafo único, inciso II, da Lei no 8.069/1990) do conceito de ato libidinoso previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal. A conduta do acusado de constranger, sob grave ameaça, a vítima adolescente a produzir e a divulgar cena pornográfica dela própria se enquadra no crime de constrangimento ilegal, tipificado no artigo 146, do Código Penal, o que atrai a readequação típica do fato descrito na denúncia, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal. As consequências dos crimes foram graves e merecem maior reprovabilidade, porquanto restou demonstrado nos autos que, após os delitos, a vítima apresentou mudanças em seu comportamento; passou a não gostar de sair de casa ou de utilizar aplicativo de transporte, optando pelo uso de ônibus; e, em razão das sequelas decorrentes dos abusos sofridos, teve que fazer acompanhamento psicológico. Em relação ao delito do artigo 241-B, caput, da Lei no 8.069/1990, o conjunto probatório, incluindo a confissão judicial parcial, demonstrou que o acusado armazenou a fotografia da genitália da vítima em seu aparelho celular com dupla intenção: contemplar lascivamente o conteúdo pornográfico e utilizar a fotografia posteriormente para ameaçar a vítima e obter novas imagens e vídeos de pornografia, o que enseja maior reprovabilidade do vetor culpabilidade. A indenização mínima a título de danos morais arbitrada na sentença, além de ter sido expressamente requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservada.